Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL. CONSENTIMENTO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. RELACIONAMENTO AMOROSO COM O ACUSADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISTINGUISH DA SÚMULA 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE NÃO VENTILADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar-se em omissão, impondo-se a rejeição dos embargos opostos, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. Matéria não ventilada em sede de apelação criminal, não pode ser objeto de discussão na via estreita dos embargos de declaração, que tem como objetivo único sanar eventual vício integrativo no julgado objeto de insurgência.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.